Tribunal: TJSP
Processo: 0242668-56.2010.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC. - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PUBLICA - APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - RE N.o 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO TEMA No 905 - JUROS DE MORA CALCULADOS EM 1% AO

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO À TURMA JULGADORA PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO JULGADO, NOS TERMOS DO ART. 1030, II, CPC. - CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE AS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PUBLICA - APLICAÇÃO DA LEI No 11.960/09 - RE N.o 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 810, DO STF) - ENTENDIMENTO EXARADO PELO C. STJ, NO TEMA No 905 - JUROS DE MORA CALCULADOS EM 1% AO MÊS ATÉ JULHO DE 2001, EM 0,5% AO MÊS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.960/09 E, A PARTIR DE JULHO/2009, PELA REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1o-F, DA LEI No 9494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09 - CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA PRÁTICA DO TJSP (IPCA-E) - RETRATAÇÃO REJEITADA - MANUTENÇÃO DO V. ACÓRDÃO.